Tribunal: STF
Processo: ADI 2468
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-29
Data de publicação: 2001-06-29

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de 2001, que cria e instala a
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, do Conselho de
Governo, estabelece diretrizes para programas de enfrentamento da
crise de energia elétrica e dá outras providências. 2. Sustentação
de incompatibilidade dos dispositivos impugnados com o disposto nos
artigos 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV, 62, 146, inciso III, alínea
"a" e 150, inciso IV, da Constituição Federal. 3. Prejudicada a
medida cautelar em face da decisão tomada pela maioria do Tribunal,
em 28.6.2001, deferindo cautelar na Ação Declaratória de
Constitucionalidade n.º 9, quanto aos arts. 14 a 18, da Medida
Provisória n.º 2152-2. 4. Indeferida a liminar quanto ao art. 21 e
parágrafo único; ao art. 22, II e § 1º, ao art. 23 e parágrafo
único, todos da MP 2152.